Tribunal: STF
Processo: MS 39622
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Daniel Riera contra decisão proferida pelo Ministro Raul Araújo da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou vigência à Súmula n. 150/STF.



    O impetrante alega que o presente writ tem cabimento em face da decisão judicial impugnada pois, segundo entende, o ato confronta o estabelecido na Súmula n. 150/STF e carece de analogia dos julgados que amparam a decisão, visto que “vem sendo comparado à financiamento de imóveis, mas que oriundo de negócio de compra e venda de veículo realizado entre pessoas físicas, e portanto, do direito civil. (...)”. 



    Afirma que seu direito líquido e certo reside nos princípios constitucionais da segurança jurídica; do Justo Processo; da Legalidade.”



    Defende que o ato coator teria considerado a impossibilidade de contratação do seguro para o veículo como vício redibitório, sendo que, na verdade, não se enquadra no rol dos vícios, “vez que sequer se trata de acessório veicular, que dirá de item que lhe prejudique o funcionamento e/ou lhe diminua o valor.” 



    Aduz que



    em virtude das inúmeras negativas à entrega de direito ao ora Impetrante, a fim de compensar a onerosidade perpetrada pela demora do julgamento do Recurso de Apelação, fora proposta Ação Indenizatória Por Uso do Bem; o que fora indeferido pela ausência de prova do uso do bem pelo então fiel depositário. 



    Isto porque, o então Requerente ficou na posse do veículo, sem que na decisão constasse a proibição de uso, ou contrapartida em valor pelo uso. 



    Argumenta que as únicas hipóteses prescricionais cabíveis, in casu, seriam a de 180 dias, da Súmula n. 150/STF, ou a de 5 (cinco) anos, presente no art. 206, § 5º, I do Código Civil. 



    Portanto, pondera ser infundado o prazo de 10 anos aplicado no acórdão proferido, e que tal decisão “desafia o artigo 489, do Estatuto do Rito, e seus incisos e parágrafos, vez que se apoia em Ementas de julgados não análogos ao caso posto, vez que as demandas das quais se originam, tratam de demandas que envolvem imóveis, não veículos.”



    Por fim, sustenta que



    a coisa julgada resta configurada pela decisão que estipulou o direito de ação em 180 (cento e oitenta) dias, alterar tal prazo para dez anos, fere de morte o Princípio Constitucional da coisa julgada e a via de consequência, da Segurança Jurídica. 



    No mérito, requer a concessão da segurança,



    declarando a incidência da prescrição intercorrente no caso posto, extinguindo o feito com resolução do mérito. 



    É o relatório. Decido.



    O writ não merece prosperar. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de ser incabível a impetração de mandamus contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, como o ato judicial se revestir de manifesta teratologia ou flagrante ilegalidade.



    Colaciono, nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14 , grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36846 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 04-02-2021, grifo nosso)



    Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267. 2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, minha relatoria, DJe de 28/11/13, grifo nosso)



    Assim, tratando-se de ato praticado regularmente nos autos de processo judicial, o writ somente se revelaria cabível se a decisão se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no presente caso. 



    Com efeito, não se vislumbra caráter ilegal, teratológico ou mesmo indicativo de abuso de poder na prolação do ato impugnado nesta via mandamental, que possui o seguinte teor (Doc. 9): 



    A irresignação não prospera. Na hipótese, o aresto recorrido assim se pronunciou acerca da prescrição em comento: 



    Com efeito, observa-se que a pretensão formulada pelo autor-agravado foi no sentido da rescisão do contrato de compra e venda de automóvel firmado entre as partes.. Inexorável, portanto, reconhecer a natureza pessoal da demanda e, ante a inexistência de previsão de prazo diverso, a incidência do prazo decenal previsto no art.205 do CC. (fls. 91-92).



    Quanto ao tema, verifica-se que o acórdão recorrido converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual se firmou no sentido de que nas pretensões decorrentes de rescisão contratual, incide-se o prazo prescricional decenal. A propósito:



    [...]



    Dessa forma, imperiosa a incidência do enunciado 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. 



 Segundo o disposto na Súmula n. 150/STF, tida como violada, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.



    Forçoso reconhecer, portanto, a ausência de ilegalidade ou de qualquer outro vício no apontado ato coator que viabilize o prosseguimento do mandamus, uma vez que foi reconhecida a natureza pessoal da demanda e, ante a inexistência de previsão de prazo diverso, a incidência do prazo decenal previsto no art.205 do CC.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente